Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734634-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: RAFAEL PACHECO BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É vedado conhecer de matérias, mesmo que de ordem pública, ainda não enfrentadas na Decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 272, caput e §8o, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, porque, não sendo intimado de qualquer ato realizado durante a fase de cumprimento de sentença, estes devem ser anulados, a partir da juntada do substabelecimento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do TJMS, do TJPR e do STJ, alguns deles proferidos em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 272, caput e §8o, 280 e 281, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o colegiado concluiu no ID 47329737 – Pág. 4, ao não conhecer ao agravo de instrumento, que “a matéria deve ser primeiramente submetida à apreciação do Juízo de origem”. Portanto, a tese de anulação de todos os atos praticados durante a fase de cumprimento de sentença, por ausência de intimação, a partir da juntada do substabelecimento, não foi objeto de exame pelo colegiado e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não poderia transitar, pois a Corte Superior também entende que, mesmo “as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas às instâncias ordinárias para serem enfrentadas na via especial. Logo, inviável o enfrentamento dos temas por esta Corte Superior, ante a ausência de prequestionamento, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Acrescente-se que o dissenso interpretativo também não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EREsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015